Tribunal: TJSP
Processo: 2183367-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pesquisa de bens em nome da esposa do executado. Possibilidade. Regime de comunhão parcial de bens. Diligência com o objetivo de verificar a existência e penhora de patrimônio comum. Decisão reformada. Recurso provido.